Tribunal: TJDFT
Processo: 0725348-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725348-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UTILIDAD COMÉCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA - ME, PRIME HOLDING E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRAZO SUSPENSIVO. COMPROVAÇÃO DO TRANSCURSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ante a constatação de que o ímpeto executivo do Distrito Federal se respalda em certidão de dívida ativa, inafastável a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal assentado no art. 1o do Decreto 20.910/1932. 2. Irretocável a decisão, proferida em 2021, de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e impositiva da extinção do processo, com fulcro no art. 924, V, do CPC/2015, caso efetivamente comprovados o transcurso, a partir de 2014, do prazo suspensivo do feito, nos moldes elencados art. 40, caput e § 2o, da Lei 6.830/1980, e a inércia do autor em promover, desde então, quaisquer diligências voltadas à satisfação do seu crédito. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 40, caput e §§ 1o a 4o, da Lei 6.830/1980, além de aplicar equivocadamente o precedente repetitivo do STJ fixado no REsp 1.340.553/RS. Sustenta que, ao contrário da conclusão colegiada, a penhora parcial é apta para interromper o prazo prescricional e não pode ser equiparada à inexistência de penhora, sob pena de subversão da interpretação do julgado paradigma indicado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 40, caput e §§ 1o a 4o, da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029